Tribunal: STF
Processo: RE 243322
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVA.
Súmula 279-STF.
I. - O acórdão recorrido, com base na prova, decidiu pela
inexistência de vínculo funcional das recorrentes com a recorrida.
Não cabimento do RE. Súmula 279-STF.
II. - Agravo não provido.